Tribunal: STF
Processo: RHC 215192
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Militar condenado por homicídio e por corromper testemunha no processo que apurava o crime contra a vida. 3. Perda do cargo devidamente fundamentada. 4. Ausente teratologia na dosimetria. 5. Agravo improvido.